Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743548-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA FERREIRA ALVES BARBOSA AGRAVADO: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição referida no ID 42603906, a parte agravante JOSÉ MARIA ALVES requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, com amparo nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator